Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS AO JUÍZO UNIVERSAL. PEDIDO DE COMUNICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A inovação de pedido em sede de apelação não é admitida, sob pena de supressão de instância.

2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência exclusiva do Juízo da Vara de Recuperação e Falência para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda (Lei no 11.101/2005, art. 49).

3. O pedido de declaração para ciência de crédito extraconcursal formulado perante o juízo da recuperação judicial não pode ocorrer por intermédio de ação autônoma devido a inadequação da via eleita.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.